Tribunal: TJMT
Processo: 1031139-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031139-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (AGRAVANTE), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS FINANCEIROS DOS CÁLCULOS – RECLASSIFICAÇÃO DE RÚBRICAS INDENIZATÓRIAS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso uma vez que, após a homologação dos cálculos do laudo pericial, abre-se para parte a possibilidade de impugnação do
decisum
através do recurso de Agravo de Instrumento, constituindo a existência de preclusão e coisa julgada a matéria de fundo a ser dirimida no julgamento meritório.

A complementação da perícia tinha por objetivo, tão somente, discriminar/adequar os índices de atualização e juros da dívida, e não reclassificar rubricas indenizatórias. Reabrir tal discussão contraria decisões já estabilizadas nos autos, permitindo a eternização do litígio, em ofensa à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1031139-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

AGRAVADO:

AYLON DAVID NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n. 0012930-27.2012.811.0041, promovida em face de AYLON DAVID NEVES, homologou o cálculo pericial de liquidação de sentença.

Em suas razões, aduz que “
A exclusão do plantel final de 283 (duzentos e oitenta e três) cabeças pelo perito contábil e a consequente homologação pelo juízo singular, configuram violação à coisa julgada, ao passo que a discussão sobre a metodologia de evolução do rebanho já se encontra preclusa, bem como a delimitação do conteúdo do novo trabalho pericial (perícia contábil), inclusive por decisão do STJ no REsp no 1.922.430/MT, que reafirmou a impossibilidade de nova perícia para rediscutir todo o trabalho anterior
”.

Afirma que “
já existe decisão judicial transitada em julgado (ID: 43418954 - p. 74/75) que delimitou expressamente o objeto da perícia complementar aos aspectos financeiros inerentes à evolução do rebanho calculada na perícia anterior, ou seja, a atuação do novo perito deveria restringir-se à aplicação de índices de atualização monetária e de juros moratórios. A metodologia de cálculo da evolução do rebanho e a projeção de seu plantel ao final do período contratual já estavam definitivamente fixadas e não poderiam ser revistas
”.

Assevera que “
Ao proceder à exclusão do plantel final, o expert não apenas extrapolou os limites da sua designação técnica profissional, mas também usurpou função do julgador, pois opinou sobre a natureza jurídica da verba (se dano emergente ou lucro cessante), em afronta ao art. 473, § 2o, do CPC
”.

Pontua, ainda, que “
ao excluir o valor correspondente ao plantel final sob a justificativa de que se trataria de dano emergente, a decisão recorrida incorreu em grave equívoco técnico e jurídico. A liquidação do plantel não constitui indenização pelo bem em si (dano emergente), mas sim representa o ganho frustrado da atividade pecuária ao longo do tempo (lucro cessante)
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que “
o trabalho pericial complementar fique restrito aos aspectos financeiros da evolução do rebanho
”, com a inclusão do “
valor correspondente ao plantel final de 283 (duzentos e oitenta e três) cabeças de gado
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 318360877).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0012930-27.2012.811.0041, promovida em face de AYLON DAVID NEVES, homologou o cálculo pericial de liquidação de sentença.

Para melhor compreensão da celeuma, oportuno se faz uma breve retrospectiva fática.

A sentença transitada em julgado na ação indenizatória de origem estabeleceu a condenação do Agravado, dentre outras obrigações, ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da queda/perda da capacidade reprodutiva de 130 (cento e trinta) matrizes a ele entregues por força de contrato de parceria pecuária firmado com o Agravante, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em perícia anterior foi apurado que a evolução normal do rebanho, em 10 (dez) anos, resultaria em um plantel final de 283 (duzentos e oitenta e três) cabeças de gado, o que foi incorporado ao cálculo dos prejuízos suportados pelo Agravante.

Entretanto, em razão das especificidades da perícia, determinou-se a complementação do trabalho pericial para fins de esclarecimento “
dos parâmetros financeiros inerentes à evolução do rebanho calculada na perícia anterior
” (Id. 43418954, p. 74/75, dos autos de origem).

Tal determinação ensejou novo debate nos autos por parte do Agravado, que defendia que defendia a necessidade de realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação, e não apenas de seu aspecto financeiro.

A discussão foi, ao final, superada quando do julgamento do REsp n. 1.922.430/MT, já transitado em julgado, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a preclusão do direito do Agravado em questionar a evolução do rebanho propriamente dita.

Em consonância com o decidido pela Corte Superior, e dando continuidade ao feito, esclareceu o julgador singular que a complementação do laudo pericial “
deve limitar-se à apuração do quantum devido ao Exequente em razão do reconhecido direito de ser ressarcido pelos lucros cessantes, ou seja, aos parâmetros utilizados nos cálculos apresentados anteriormente (id. 43418954 – Págs. 29/41), índices de atualização monetária e juros moratórios, tal como restou delimitado na decisão proferida no id. 43418954-pag.74/75
” (Id. 126759686 dos autos de origem).

Contudo, o novo laudo apresentado alterou substancialmente a conclusão anterior, excluindo a quantia de R$ 639.799,00 (seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais) referente à “liquidação do plantel” final (283 cabeças de gado), por considerar o perito que o montante se enquadraria como dano material (dano emergente), e não como lucro cessante, objeto da liquidação.

Os cálculos foram então homologados pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente instrumental.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – PRECLUSÃO E COISA JULGADA

Defende o Agravado, em contrarrazões, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, “
pois as razões recursais pretendem discutir matérias já definitivamente resolvidas no processo, de modo que, as questões postos no recurso estão abrangidas pela coisa julgada e pela preclusão consumativa, em afronta direta aos arts. 505, 507 e 509, §4o, do Código de Processo Civil
”.

Sem razão.

Ora, após a complementação do laudo pericial, em que houve alteração da conclusão anterior e reclassificação da natureza de verbas indenizatórias, houve por bem o julgador singular homologar os novos cálculos apresentados o que, como corolário lógico, abre para parte a possibilidade de impugnação do
decisum
através do recurso de Agravo de Instrumento, não havendo falar em sua inadmissibilidade.

Outrossim, a suposta ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada constitui o próprio cerne da controvérsia jurídica estabelecida nos autos, a qual deve ser dirimida no julgamento meritório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Como indicado na decisão recorrida, “
A controvérsia central, portanto, reside na "glosa indevida" apontada pelo exequente, ou seja, na exclusão, pelo perito judicial Rogério Rodrigues Guilherme (ID 174171290), do valor referente à "liquidação do plantel em 2014" (R$ 639.799,00), sob o argumento de que este valor equivaleria a danos materiais e não seria ponto controvertido
”.

É cediço que o perito não deve ultrapassar os limites da sua nomeação, devendo se focar no objeto da perícia para o qual foi designado e abster-se de fazer considerações sobre o direito aplicável ao caso.

No caso em tela, infere-se que após todo o debate entre as partes acerca dos lucros cessantes, impugnações ao laudo pericial e necessidade de realização de nova perícia, restaram pendentes de esclarecimento tão somente os parâmetros utilizados nos cálculos já apresentados anteriormente, isto é, os índices de atualização monetária e juros moratórios utilizados.

Frisa-se que, após o retorno dos autos do STJ, a determinação judicial para a complementação da perícia foi específica ao estabelecer que esta deveria se ater “
aos parâmetros utilizados nos cálculos apresentados anteriormente (id. 43418954 – Págs. 29/41), índices de atualização monetária e juros moratórios
”, em consonância com decisão anterior proferida antes da remessa dos autos à Corte Superior.

Aliás, a necessidade de realização de complementação da perícia tão somente em relação aos parâmetros financeiros do cálculo já havia sido assentado por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1005422-58.2020.8.11.0000, que ao final assim restou ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS FINANCEIROS DOS CÁLCULOS – PLEITO PARA DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA VERIFICAR OCORRÊNCIA DA PERDA/QUEDA DA CAPACIDADE REPRODUTIVA DO REBANHO – MATÉRIA PRECLUSA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Na hipótese, não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando-se a preclusão.

Na ocasião, restou assentado no voto proferida pela Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, que é vedada a rediscussão no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo certa que às partes havia se oportunizado a manifestação sobre o laudo pericial e sua complementação inicial.

Como se vê, determinado, após o devido contraditório, o valor da indenização devida a título de lucros cessantes, a nova complementação da perícia tinha por objetivo, tão somente, discriminar/adequar os índices de atualização e juros da dívida, e não reclassificar rubricas indenizatórias.

Reabrir tal discussão contraria decisões já estabilizadas nos autos, permitindo a eternização do litígio, em ofensa à segurança jurídica.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso par determinar que o trabalho pericial complementar fique restrito aos aspectos financeiros do
quantum
devido (atualização monetária e juros moratórios), afastando o reexame da classificação jurídica da verba indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025